Tribunal: STF
Processo: MS 38292
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), no processo de precatório nº 0802198-27.2019.8.22.0000, que indeferiu o pedido formulado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD para que os autos fossem remetidos à contadoria e determinou a quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas.



    2. O impetrante interpôs embargos de declaração contra decisão em que declinei da competência, uma vez que o ato tido por coator foi proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Antes da apreciação do recurso, sobreveio pedido de desistência e requerimento de arquivamento dos autos (doc. 29).



    3. É o breve relatório. Decido.



     



    4. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do recurso, independente de anuência do recorrido ou dos litisconsorte. In verbis:



    Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.



     



    5. Observo que o representante judicial da impetrante detém poderes para desistir, conforme procuração juntada aos autos (doc. 13). Assim, deve ser acolhido o pedido de desistência do recurso, com a certificação do trânsito em julgado da decisão sobre a incompetência desta Corte. No entanto, como não houve desistência da impetração, os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça de Rondônia, para que lá sejam apreciados.



    6.  Diante do exposto, com base no art. 998 do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência do recurso e determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão de declínio da competência, com a remessa dos autos ao TJ/RO. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pela impetrante.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator